Tribunal: TJSP
Processo: 2179054-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Processamento deferido com arresto liminar de valores – Descabimento – Processamento deferido do incidente que não autoriza o arresto – Execução em andamento com deferimento de penhora de faturamento e oferta de bens como garantia do débito – Arresto indeferido – Recurso provido